Tribunal: TCU
Processo: 010.350/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6349/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.350/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Claudia Weiler (XXX.242.920-XX); Douglas Fantoni (XXX.707.350-XX); Eron Andrigo Fagundes (XXX.975.350-XX); Gilson Ildo Uhde (XXX.737.220-XX); Guilherme Vieira dos Santos (XXX.739.760-XX); Jonathan Silveira Naymaier (XXX.191.390-XX); Marcos Jean Kuhn Garcia (XXX.979.110-XX); Maria Eduarda Carvalho dos Santos (XXX.245.160-XX); Marta Schardosim Brocca (XXX.452.939-XX); Silvionei Webber (XXX.741.630-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.